Tribunal: TJES
Processo: 5003489-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003489-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003489-51.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONTRATO DE ADESÃO.
PRÁTICA ABUSIVA QUE IMPÕE DÍVIDA DE CARÁTER PERPÉTUO
.
SAQUE DISPONIBILIZADO EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DA REAL INTENÇÃO DA CONSUMIDORA EM CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS
. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
em face do
BANCO BMG SA
.

Em síntese, a parte autora alega ser aposentada e ter constatado a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica
"EMPRESTIMO SOBRE A RMC
", decorrentes de um contrato que afirma jamais ter tido a intenção de celebrar, pois acreditava se tratar de um empréstimo consignado comum
.
Aduz, ainda, que nunca utilizou o referido cartão de crédito para qualquer finalidade, como compras
.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15113348) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a contratação teria sido legítima, não havendo arbitrariedade, falha na prestação do serviço, senão vejamos:

“ (...)

Portanto, as provas dos autos evidenciam que a demandante teve oportunizada a ciência acerca da operação de crédito pela utilização do serviço, fato que indica a ausência de vício de consentimento no negócio jurídico realizado.

(...)
Portanto, uma vez demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, impõe-se a rejeição de todos os pedidos formulados em desfavor da ré.

Por fim, não se verifica a prática de qualquer ato que configure litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, verificando-se que a parte autora exerceu seu direito de ação de maneira regular, não havendo motivo para a aplicação da penalidade.

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15113349), pugnando pela reforma integral da sentença.
Sustenta, em suas razões, a total violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, o que viciou seu consentimento
. Informa ainda que JAMAIS utilizou o cartão na modalidade de crédito, conforme faturas anexas no ID nº 65777476, ou seja, nunca realizou compras com o referido plástico.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia central reside na validade de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que a autora, consumidora idosa com 81 anos à época do ajuizamento da ação, alega ter sido celebrado com vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira
.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato houve a liberação de valores via TED para a conta de titularidade da parte autora
. Contudo, a
simples transferência de um valor não é suficiente para validar um negócio jurídico
, especialmente quando todas as circunstâncias indicam que a consumidora foi induzida a erro sobre a natureza do produto que estava adquirindo.

Conforme extratos e documentos anexados aos autos, embora o contrato tenha sido formalizado, não se comprova a utilização do cartão na forma típica da modalidade crédito.

As faturas apresentadas pela própria ré demonstram que o cartão
nunca foi utilizado na função "crédito" para compras
, tampouco houve qualquer movimentação associada ao uso de um cartão físico.

Assim, percebe-se que a parte recorrida, em sua defesa,
não apresentou qualquer prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito para sua finalidade precípua, que é a realização de compras
. A ausência dessa prova corrobora a tese do recorrente de que sua intenção não era possuir um cartão de crédito, mas sim obter um empréstimo.

Os chamados “saques” foram, na verdade, transferências via TED diretamente para a conta bancária da autora, o que descaracteriza o uso típico de um cartão de crédito e reforça a natureza de empréstimo pessoal disfarçado sob a roupagem de cartão consignado
.

É notório que a modalidade de "
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC
)" é um produto complexo, cujos encargos e forma de amortização são de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente para os hipervulneráveis, como os idosos.

Desta forma é dever do fornecedor apresentar uma conduta proativa, clara e sem contradição para que esclareça da melhor maneira o que está contratando, agindo assim em conformidade com o art. 6º, III, e art. 54-D, I do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado nos presentes autos.

A prática de oferecer um saque, atrelado a um cartão de crédito com juros rotativos muito superiores aos do empréstimo consignado tradicional,
sem prestar informações claras e adequadas
, configura manifesta
violação ao dever de informação
, previsto no art.
6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

A forma como o contrato é estruturado, com descontos mensais que amortizam valor irrisório do saldo devedor, efetivamente
transforma a dívida em algo praticamente impagável, violando a boa-fé objetiva e colocando o consumidor em desvantagem exagerada
.

Desta forma, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que
violou o dever de informação e transparência
, induzindo a consumidora a erro. O
vício de consentimento macula o negócio jurídico
, tornando-o nulo de pleno direito.

Ademais, a tese da defesa não se sustenta. Conforme se extrai dos próprios áudios anexados à contestação, a informação crucial de que os descontos incidiriam sobre o
valor mínimo da fatura
só foi prestada à consumidora tardiamente, quando esta já buscava realizar saques complementares.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, exige que todos os dados essenciais do contrato sejam fornecidos de maneira clara e precisa
no momento da contratação
. O áudio de id nº 15112883, referente ao pacto original, silencia sobre essa condição onerosa, evidenciando a falha na prestação do serviço e o vício na manifestação de vontade da autora, que aderiu ao contrato sem ter plena ciência de suas consequências financeiras.

Assim, ante a ilegalidade do contrato, declarada sua nulidade, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

A instituição financeira deverá restituir os valores descontados, e a devolução deverá ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e em conformidade com o entendimento consolidado por este Colegiado Recursal.

O
Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização
estabelece que, nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo, a declaração de nulidade do contrato por vício de vontade impõe a restituição em dobro dos valores descontados,
, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO
AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.

Por sua vez,
a consumidora deverá devolver o valor que lhe foi creditado
por meio do saque inicial, para evitar o enriquecimento ilícito
, sendo permitida a compensação entre os valores
.

Configura-se, ainda, o
dano moral
, diante da situação de prolongados descontos mensais (desde 2016) em benefício previdenciário de pessoa idosa e da clara ausência de compreensão do contrato, violando-se sua dignidade e segurança econômica
. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

1.

DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito consignado nº 10958913318032025, e inexistente qualquer débito dele decorrente
;

2.

CONDENAR
o réu,
BANCO BMG SA
, a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário da autora sob a rubrica de RMC referentes ao contrato em questão;

3.

CONDENAR
o réu a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício da autora.
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

4.

DETERMINAR
que a autora restitua ao réu o valor líquido recebido através da operação de saque, corrigido monetariamente desde a data do crédito,
sendo
autorizada
a compensação de valores
;

5.

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art.
55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo.
Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)